Tribunal: TJSP
Processo: 1005357-32.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – REVISIONAL DE MÚTUO BANCÁRIO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
JUROS – ABUSIVIDADE – Ocorrência – Excesso verificado no caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira – - Abusividade verificada no presente feito, a partir da comparação com as taxas médias apuradas pelo BACEN –

Ementa:
APELAÇÃO – REVISIONAL DE MÚTUO BANCÁRIO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
JUROS – ABUSIVIDADE – Ocorrência – Excesso verificado no caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira – - Abusividade verificada no presente feito, a partir da comparação com as taxas médias apuradas pelo BACEN – Média de mercado que deve prevalecer – Danos morais não verificados no caso concreto.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA DE VOTOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005357-32.2020.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante BANCO
BMG S/A., é apelada ADRIANA CRISTINA LOPES SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SERGIO GOMES,
vencedor, JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, vencido, PEDRO
KODAMA (Presidente), JOSÉ TARCISO BERALDO E BENEDITO ANTONIO
OKUNO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO 1005357-32.2020.8.26.0037
COMARCA DE ARARAQUARA
APELANTE: BANCO BMG S/A.
APELADA: ADRIANA CRISTINA LOPES SILVA
VOTO 41543
APELAÇÃO

REVISIONAL
DE
MÚTUO
BANCÁRIO,
CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA.
JUROS ABUSIVIDADE Ocorrência Excesso verificado no caso,
mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e
o quanto cobrado pela instituição financeira - Abusividade verificada
no presente feito, a partir da comparação com as taxas médias apuradas
pelo BACEN Média de mercado que deve prevalecer Danos morais
não verificados no caso concreto.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA
DE VOTOS.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO
BMG S/A. contra a r. sentença de fls. 211/213, cujo relatório se adota em
complemento, que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de
revisão de cláusulas de contrato bancário ajuizada por ADRIANA CRISTINA
LOPES SILVA, em que reconhecida a abusividade do patamar em que fixados
os juros remuneratórios em contratos de empréstimo pessoal, imposta a
restituição simples.
O recurso interposto pelo banco réu foi devidamente
analisado pelo ilustre Desembargador José Wagner de Oliveira Melatto
Peixoto, cujo voto integra o presente Acórdão.
É O RELATÓRIO.
Em seu voto, o eminente relator dá provimento ao recurso,
julgando improcedentes os pedidos formulados, do que, respeitosamente,
ouso discordar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Bom frisar que ao caso concreto aplicam-se as disposições
do Código de Defesa do Consumidor, pois a apelada, ao contratar com a
instituição financeira, adquiriu os serviços como destinatário final (CDC, art. 2o,
caput).
Anote-se que o Código de Defesa do Consumidor também
se aplica às instituições financeiras, na esteira do entendimento sumulado do
c. Superior Tribunal de Justiça (verbete 297): “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Assim é direito do consumidor a revisão contratual, nos
termos do artigo 6o, inciso V do CDC.
No caso dos autos, as partes celebraram contrato de
empréstimo pessoal, em 26 de março de 2018, no valor total de R$ 3.184,85
(três mil, cento e oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) (operação
402140), sob incidência de juros remuneratórios de 17,85% ao mês e 637,42%
ao ano conforme contrato de fls. 96 e seguintes.
Igualmente, em 13 de setembro de 2018 foi celebrado outro
contrato de empréstimo, com valor principal de R$ 3.601,75 (operação
611332), sob incidência de juros remuneratórios de 18% ao mês e 649,51% ao
ano (fls. 20 e seguintes).
Registre-se, desde logo, que as disposições do Decreto
22.626/93 “não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados
nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o
Sistema Financeiro Nacional” (Súmula do STF verbete 596).
Portanto, perfeitamente possível a estipulação de juros em
taxa superior a 12% ao ano, valendo acrescentar que “A norma do § 3o do
artigo 192 da constituição, revogada pela emenda constitucional no 40/2003,
que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação
condicionada à edição de lei complementar” (Súmula vinculante 7).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Além disso, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que a
eventual abusividade de taxas de juros não decorre, por si só, do fato de o
encargo superar o patamar de 12% ao ano, devendo estar comprovado, em
cada caso concreto, o descompasso entre o quanto cobrado pela instituição
financeira e a realidade do mercado.
Foi editado, inclusive, o verbete no 382 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça, assim redigido:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade.
Neste sentido, no que interessa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V E
IX, DO CPC. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO.
LIMITAÇÃO
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
AFASTAMENTO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA
CORTE.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
A
LITERAL
DISPOSITIVO
DE
LEI.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO. AÇÃO RESCISÓRIA
IMPROCEDENTE.
(...)
2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que
os
juros
remuneratórios
cobrados
pelas
instituições
financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto n.
22.626/33 (Lei de Usura), conforme teor do disposto na
Súmula 596/STF, de forma que a abusividade da
pactuação
dos
juros
remuneratórios
deve
ser
cabalmente demonstrada em cada caso, com a
comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros
excessivos, sendo insuficiente o só fato de a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver
estabilidade inflacionária no período, o que não ocorreu
no caso dos autos. (...) Ação rescisória improcedente.
(STJ, AR 3118 / RS, Segunda Seção, rel. Min. Raul Araújo,
j. em 22/06/2011).
A respeito do tema, nos autos do AgRg no REsp 1256894,
de relatoria do Ministro Marco Buzzi, entendeu que:
(...) para que se reconheça abusividade no percentual de
juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a
média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a
partir daquele patamar, de modo que a vantagem
exagerada, justificadora da limitação judicial, só emergirá
quando o percentual avençado exacerbar uma vez e meia
ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado.
Tem-se, portanto, que para se limitar a taxa de juros
remuneratórios à taxa média de mercado é necessário, em cada caso,
demonstrar a abusividade na contratação.
Aqui, os encargos contratados efetivamente se mostraram
de tal forma distante da prática do mercado financeiro, ultrapassando os limites
tidos por razoáveis.
No que toca à operação 402140, a taxa média anual
(BACEN, Código 20742 - Taxa média de juros das operações de crédito com
recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado) para o mês
da contração era de 124,99%. Do mesmo modo, em consulta à taxa média
mensal (BACEN, Código 25464 - Taxa média mensal de juros das operações
de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não
consignado) foi de 6,99%.
Como dito, as taxas contratadas foram, respectivamente, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17,85% ao mês e 637,42% ao ano, de modo que equivalente, a mensal, a
mais que o dobro da média, ao passo que a anual é quase cinco vezes maior.
O mesmo ocorre com a operação 611332, com médias de
122,29% ao ano, 6,88% ao mês, e taxas contratadas de 18% ao mês e
649,51% ao ano.
De rigor, pois, a manutenção da r. sentença ao impor a
revisão do contrato e aplicação das médias, em substituição às contratadas,
com o recálculo da obrigação.
Caso prevaleça a presente divergência, restaria majorada,
ainda, a verba honorária sucumbencial para vinte por cento do valor da
condenação, na forma do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução
encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos
pelas partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Ante o exposto, por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1005357-32.2020.8.26.0037
Apelante (s): Banco BMG S/A
Apelado (a, s): Adriana Cristina Lopes Silva (Justiça gratuita)
Comarca: Araraquara 3a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: Paulo Luis Aparecido Treviso
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
DECLARAÇÃO VOTO , com ementa, No 15898
CONTRATOS BANCÁRIOS
Ação revisional Sentença
de procedência Contratos de empréstimo pessoal firmados em
26/03/2018 e 13/09/2018 Relação de consumo caracterizada
Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) que não dispensa
exame do contrato diante da legislação bancária e da comum
Taxa média de mercado é de ser aferida também com
consideração da faixa em que situada determinada instituição
bancária, haja vista que o custo do dinheiro para instituição de
determinado segmento não é o mesmo para o de outro, o que se
dá, por exemplo, generalizando, na confrontação de bancos
públicos com privados, efeito que igualmente ocorre nas demais
faixas de varejo dentre os bancos privados, regendo a relação
risco maior juro maior; risco menor juro menor Taxas médias
divulgadas pelo BACEN são meros referenciais de mercado, e
apuradas de taxas máximas e mínimas, superior e inferior à da
média, não impondo obrigatoriedade de adotá-las os integrantes
do SFN, e nem aos mutuários em aceitar essa ou aquela taxa
quando de oferta de outras inferiores
Taxas de juros que
prevalecem por não demonstradas abusividades
Ação
improcedente Sentença substituída Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proferida em 26/08/2020 (fls. 211/213), que julgou procedente ação revisional de
contrato bancário para “a) declarar abusivas as taxas de juros previstas nas operações
no 611332, e no 402140, ambas discutidas nestes autos, e determinar que para apuração
das parcelas da dívida sejam aplicados os juros pelas taxas mensais e anuais indicadas
na inicial; b) condenar o banco réu no pagamento do valor de R$ 6.173,17 (seis mil,
cento e setenta e três reais, e dezessete centavos) à autora, a título de restituição das
parcelas dos contratos, com correção monetária desde o ajuizamento da ação, e
acrescido de juros de mora desde a citação. Condeno o requerido, ainda, no
pagamento das custas do processo e dos honorários da patrona adversa, ora arbitrados
em 15% sobre a valor da restituição”.
Apelo do réu (fls. 221/229) alegando, em síntese, que descabe
revisão dos contratos, pois firmados com conhecimento das cláusulas contratuais, forma
de pagamento, número e valor das parcelas, assim como dos juros aplicados, não tendo
havido vício na formação da vontade; que descabe a limitação dos juros remuneratórios
às taxas divulgadas pelo Bacen, pois as instituições financeiras não se submetem à Lei
de Usura, e porque as taxas de juros foram estabelecidas tendo por base o risco da
operação; e, que é descabido o afastamento da mora da autora, pois ela deixou de
cumprir a avença por sua livre e espontânea vontade. Pede provimento do recurso para
reforma da sentença, e alternativamente redução dos honorários advocatícios.
Contrarrazões às fls. 235/241.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 23/09/2020, é tempestiva e preparada (fls. 230/232).
Nos termos da Súmula 297 do C. STJ "O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras.", de modo que os princípios de
proteção ao consumidor devem ser aplicados na relação individual, inclusive para
revisão de ajustes contratuais que se resultarem contrários à lei ou ao CDC, autorizando
ingerência judicial para reequilíbrio contratual, no que se insere a denominada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“relativização do pacta sunt servanda”.
A incidência do CDC não importa no acolhimento automático
de revisão contratual, pois exigível exame do contrato também diante da legislação
bancária e da comum.
Objetiva-se a revisão de dois contratos de empréstimo pessoal:
no 611332, firmado em 13/09/2018, mediante pagamento em 12 parcelas mensais e
fixas. A taxa de juros é de 18% a.m. e 649,51% a.a., e CET de 699,84% a.a. (fls. 20/34 e
121/135); e, no 402140, firmado em 26/03/2018, mediante pagamento em 11 parcelas
mensais e fixas. A taxa de juros é de 17,85% a.m. e 637,42% a.a., e CET de 685,24%
a.a. (fls. 35/54 e 96/117).
Não há nos autos documentação hábil a demonstrar que a
relação jurídica entre as partes principiou de forma irregular ou ilegal, pois houve livre
adesão, estando dispostas as cláusulas contratuais de forma compreensível, sem
demonstração de prejuízo na contratação. E não se evidencia mácula nas informações
prestadas, pois os contratos estão bem expressos nesse sentido.
E no caso, não há demonstração de abusividade das taxas de
juros remuneratórios, lembrado que o sistema financeiro nacional opera a taxas livres,
sem qualquer tabelamento ou vinculação, constituindo as várias taxas de mercado meras
amostras de outros integrantes do segmento.
O limite da taxa de juros a 12% a.a., prevista no art. 1o do
Decreto no 22.626/1933 (Lei de Usura), não é aplicável aos contratos bancários, pois as
instituições financeiras devem obediência à regulação do CMN e BACEN, uma vez que
a regência ainda é ditada pela Lei no 4.595/1964, conhecida como Lei de Reforma
Bancária, de constitucionalidade reconhecida na ADIn 4-7/DF por recepcionada na
CF/1988 como lei complementar na ausência de edição de nova lei para o Sistema
Financeiro Nacional, conforme previsão na CF/1988, art. 192, tanto que dessa lacuna
legislativa sempre se entendeu inaplicável esse mesmo percentual que previa o § 3o da
referida norma, depois revogado na EC 40, de 29/05/2003, consoante o entendimento do
C. STF na Súmula 648 e na Súmula Vinculante 7, do que remanesceu plenamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vigente o que anteriormente já assentara na Súmula 596, in verbis: “As disposições do
decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados
nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema
Financeiro Nacional”, e o assentado pelo C. STJ na Súmula 382: “A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Na composição da taxa de juros está embutido o spread
bancário.
O spread é um termo do mercado financeiro que faz referência à
diferença dos juros cobrados nos empréstimos bancários e o custo do dinheiro para o
banco.
A jurisprudência, de há muito, é no sentido de que as
instituições financeiras não estão limitadas pelo artigo 4o, “b” da Lei 1.521/51, no que
se refere a um spread máximo de 20%, uma vez que devem obediência ao CMN, por
força da Lei no 4.595/64, artigo 4o, X, não estando sujeitas à Lei de Usura (DL
22.626/33), do que o C. STF editou a Súmula 596 em detrimento da Súmula 121.
Cabe a cada instituição financeira, dentro do autorizado pelo
CMN e das normas regulamentares expedidas pelo BACEN, definir o custo do dinheiro
estabelecendo qual o percentual a ser utilizado a título de spread, em seus negócios.
O entendimento está patenteado no REsp no 1.013.424-SP, Rel.
Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, j. 16/10/2012, DJe 07/11/2012, cujo item da Ementa
segue transcrito:
“4. No que toca às instituições financeiras, o artigo 4o, IX, da Lei
4.595/64 dispõe que compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes
estabelecidas pelo Presidente da República, limitar, sempre que necessário, as taxas de juros
dos contratos bancários. Assim, o artigo 4o, b, da Lei 1.521/51 não limita o lucro das
instituições financeiras (spread bancário) a 20% sobre os custos de captação dos recursos”.
Explica citando trecho da sentença:
“Também em razão de a Lei no 4.595/64 disciplinar a matéria de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
limites de juros às instituições financeiras, não se aplica o art. 4o, alínea "b", da Lei no
1.521/51. Ademais, a vantagem excessiva em percentual de 20% sobre o preço de bem se refere
a bens de primeira necessidade, como se observa da leitura do Decreto no 48.456, de 30 de
junho de 1960, que assim disciplina:
[...]
Claro está que a hermenêutica do artigo em questão, por
interpretação sistemática, está longe de se aplicar aos empréstimos bancários, por não se
tratar de mercadorias de primeira necessidade, a que se limita o âmbito de proteção da norma
discutida.
Destarte, neste particular, ainda que verificado pela perícia que o
custo médio de captação no mercado internacional é de 5,76%, e que os juros praticados pelo
banco são de 25%, não há que se falar em usura real ou pecuniária, como defendido pelos
embargantes.
Claro está que a dívida objeto de execução está de acordo com os
critérios contratuais celebrados entre as partes, sendo, portanto, apta a configurar mora,
permitindo a incidência de todos os encargos próprios deste estado. (fls. 327-330)”.
E complementa, citando doutrina:
“Assim, não procede a tese de que o artigo 4o, b, da Lei 1.521/51
limita o lucro das instituições financeiras (spread bancário) a 20% sobre os custos de captação
dos recursos.
É o que também leciona abalizada doutrina acerca do dispositivo
penal tido por violado:
A Súmula 596, STF exclui à tal limitação de juros as instituições
financeiras, regidas por lei de natureza complementar própria, Lei no 4.595/1964, havendo
somente competência do Conselho Monetário Nacional para limitar as taxas de operações de
crédito. Este autorizou instituições financeiras a operarem dentro de taxas de juros de
mercado, instituindo, no caso, a regulação do limite das taxas e juros pela livre concorrência,
sem fixação legal (SILVA, José Geraldo da; BONINI, Paulo Rogério; LAVORENTI, Wilson.
Leis Penais Especiais Anotadas. 11 ed. Campinas: Millennium, 2010, p. 77)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No REsp no 973.827-RS (Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, Rel. Des. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI; j. 08/08/2012) em que
julgado contrato de alienação fiduciária de veículo, restou assentado para os fins do
CPC, artigo 543-C que: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.
A par dos entendimentos acima reproduzidos, a taxa média de
mercado é de ser aferida também com consideração da faixa em que situada
determinada instituição bancária, haja vista que o custo do dinheiro para instituição de
determinado segmento não é o mesmo para o de outro, o que se dá, por exemplo,
generalizando, na confrontação de bancos públicos com privados, efeito que igualmente
ocorre nas demais faixas de varejo dentre os bancos privados, regendo a relação risco
maior juro maior; risco menor juro menor.
Taxas médias divulgadas pelo BACEN são meros referenciais
de mercado, e apuradas de taxas máximas e mínimas, superior e inferior à da média, não
impondo obrigatoriedade de adotá-las os integrantes do SFN, e nem aos mutuários em
aceitar essa ou aquela taxa quando de oferta de outras inferiores.
De tal modo, ausentes elementos para conclusão de que as taxas
de juros mensais dos contratos comportem enquadramento em abusividade diante da
média apurada de integrantes do segmento de crédito eleito na contratação, o recurso do
réu é provido e a ação segue julgada improcedente, arcando a autora integralmente com
os ônus do decaimento, observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva do
NCPC, art. 98, §3o.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO GOMES
1359E37B
8
14
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
13735C7E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005357-32.2020.8.26.0037 e o código de confirmação da tabela acima.